Tribunal: TJSP
Processo: 2176710-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40)

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Especial no 1340120/SP. Caso que comportava mesmo o levantamento da penhora, com a liberação dos ativos penhorados. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*